Tribunal: STF
Processo: HC 228075
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus  nº 172.128/CE.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 28/05/2021, atendendo requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 148, § 2º, do Código Penal (sequestro qualificado) e 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará postulando a revogação da prisão preventiva, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, foi interposto recurso ordinário ao STJ, o qual teve o provimento negado pelo Ministro Relator, seguindo-se o mencionado agravo.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, não atribuível à defesa. Pondera estar o paciente preso há 2 anos. Alega não ser o processo complexo a ponto de justificar a demora. Articula contrariados os princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo. Salienta ter o paciente profissão definida e residência fixa.



    5. Requer, em sede liminar, a revogação da custódia preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da providência.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. No caso em análise, o Tribunal de Justiça estadual, ao denegar a ordem no habeas corpus interposto pela defesa, frisou não constatado excesso de prazo na manutenção da custódia, enfatizando a complexidade da causa, o número de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias e o declínio de competência para a Vara de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE:



    “No caso dos autos, em 27/05/2021, o Delegado de Polícia da Delegacia Municipal de Várzea Alegre requereu a prisão preventiva do paciente e das corrés, Janaína Regiane Alves da Silva e Mila Silva de Souza, em razão da suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, §2º, I c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro e no art. 1º, I, a, da Lei 9.455/1997.



    O paciente, Cícero Hiago Ferreira de oliveira foi preso preventivamente em 29/05/2021; a corré, Janaína Regiane Alves da Silva em 08/06/2021; e a corré, Mila Silva de Souza em 17/06/2021.



    Em 14/06/2021, o Ministério Público oficiante na Comarca de Várzea Alegre requereu o declínio de competência para a Vara de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, pleito esse acolhido pelo Magistrado primevo em 06/07/2021.



    Em 22/07/2021, os autos foram remetidos à Vara de Delitos de Organizações Criminosas.



    No dia 09/11/2021, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas recebeu os fólios e abriu vista dos autos ao Ministério Público.



    Denúncia oferecida em 16/11/2021 e recebida em 17/11/2021, oportunidade em que restou determinada a citação dos acusados.



    Após ser regularmente citado, o paciente apresentou defesa preliminar em 30/11/2021. A corré Mila Silva de Souza apresentou em 19/01/2022, a corré Kândida Fernanda Ferreira Marinho em 14/02/2022, e a corré Janaína Regiane Alves da Silva em 27/04/2022.



    Em 09/05/2022, o juízo de primeiro grau ratificou o recebimento da denúncia.



    Na audiência designada para o dia 03/08/2022 foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa presentes no ato, após pedido da defesa de inversão da ordem dos depoimentos, tendo o Ministério Público, ao final, insistido na oitiva de uma testemunha de acusação possivelmente presa na Bahia.



    Atualmente, os autos encontram-se aguardando a realização da audiência de instrução seguinte designada para o dia 20/10/2022.



    Ressalto que existe decisão recente desta Câmara Criminal, no Habeas Corpus de nº 0625736-60.2022.8.06.0000, datada de 10 de maio de 2022, entendendo pela denegação da ordem, em razão da não ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, devido às peculiaridades do caso concreto. De lá para cá houve avanço na marcha processual: o juízo de primeiro grau ratificou o recebimento da denúncia, a instrução criminal teve início mediante a realização de audiência de instrução, e já foi designada a audiência de continuação da instrução para o dia 20/10/2022.



    Diante desse cenário, constato que a alegação de constrangimento ilegal por demora excessiva para a formação da culpa não encontra suporte nos autos, eis que o feito tem curso aceitável, levando em consideração as peculiaridades do caso, mormente o declínio de competência para a Vara de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, a pluralidade de réus (quatro) e a necessidade de expedição de cartas precatórias, conjuntura esta que enseja a aplicação da Súmula nº 15, desta Corte de Justiça, adiante transcrita:



    Súmula 15, TJ/ CE: ‘Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais’



    Assim, de um modo geral, pode-se dizer que o constrangimento ilegal por excesso de prazo apontado pelo impetrante não encontra alicerce no enredo fático apresentado, uma vez que, em meio às particularidades do caso não se pode considerar que o magistrado de piso foi omisso ou apático no impulso do processo. Denota, então, haver o devido respeito à razoável duração do processo e aos direitos do paciente.” (e-doc. 4, p. 6-8, grifos nossos).



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no ato coator, reafirmou a validade das premissas, acrescentando o fato de que, após consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, verificou-se estar o feito “aguardando a apresentação dos memoriais, denotando o encerramento da instrução processual” (e-doc. 12, p. 4).



    8. Não há ilegalidade nas decisões. Considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    9. Conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual consultado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o paciente está recolhido desde 29/05/2021. Em 06/07/2021, foi declinada a competência para a Vara de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza. Em 09/11/2021, os autos foram recebidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, que abriu vista ao Ministério Público. O paciente apresentou defesa preliminar em 30/11/2021. Em 03/08/2022, foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa. Houve a necessidade de expedição de carta precatória para a oitiva de uma testemunha de acusação. Em 09/01/2023, o Ministério Público apresentou alegações finais, tendo o Juízo proferido despacho determinando a intimação das defesas para formalizar a peça. Em 03/02/2023, em razão da não apresentação de memorias pela defesa da corré Janaína, foi proferido novo despacho a fim de que fosse renovada a vista à Defensoria Pública. Em 23/03/2023, o Magistrado determinou à Secretaria que juntasse as certidões de antecedentes criminais dos acusados. Atualmente, os autos encontram-se aguardando a prolação de sentença.



    10. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito, especialmente em se considerando que envolve 4 réus, com procuradores distintos, pluralidade de testemunhas — uma, inclusive, localizada em outo Estado, o que ocasionou a expedição de carta precatória —, além do declínio de competência para outro Juízo. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator